Tribunal: STJ
Processo: 1042366-52.2015.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895210 - SP (2025/0108455-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: P V R
ADVOGADOS
: LUIZ GILBERTO BITAR - SP041256
LUIZ ARTHUR TEIXEIRA QUARTIM BITAR - SP230748
AGRAVADO
: M M R S
ADVOGADOS
: RICARDO IBELLI - SP139227
VIVIANE CRISTINA IBELLI PINHEIRO - SP321221
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 568
/STJ.​ REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Ação de divórcio cumulada com partilha de bens.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do
processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da
sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.
3. A aplicação da causalidade e a justa distribuição das despesas e dos
honorários resulta na imputação da responsabilidade a quem tornou
necessário o processo ou quem seja responsável pela causa superveniente
que ensejou sua extinção. Súmula 568/STJ.
4. A Corte
levando em consideração as particularidades processuais
a quo,
determinou que a parte ré, ora agravante, deve arcar com 70% (setenta por
cento) das verbas de sucumbência - entendimento cuja modificação
demandaria o reexame de fatos e provas, atraindo, por consequência, a
incidência da Súmula 7/STJ.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto ao valor dos bens a
serem partilhados - cujo somatório compreende o valor da causa -, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
/STJ.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50557679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9727955c-598e-4d0d-855a-01dfbc926de1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50557679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9727955c-598e-4d0d-855a-01dfbc926de1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895210 - SP (2025/0108455-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: P V R
ADVOGADOS
: LUIZ GILBERTO BITAR - SP041256
LUIZ ARTHUR TEIXEIRA QUARTIM BITAR - SP230748
AGRAVADO
: M M R S
ADVOGADOS
: RICARDO IBELLI - SP139227
VIVIANE CRISTINA IBELLI PINHEIRO - SP321221
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 568
/STJ.​ REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Ação de divórcio cumulada com partilha de bens.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do
processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da
sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.
3. A aplicação da causalidade e a justa distribuição das despesas e dos
honorários resulta na imputação da responsabilidade a quem tornou
necessário o processo ou quem seja responsável pela causa superveniente
que ensejou sua extinção. Súmula 568/STJ.
4. A Corte
levando em consideração as particularidades processuais
a quo,
determinou que a parte ré, ora agravante, deve arcar com 70% (setenta por
cento) das verbas de sucumbência - entendimento cuja modificação
demandaria o reexame de fatos e provas, atraindo, por consequência, a
incidência da Súmula 7/STJ.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto ao valor dos bens a
serem partilhados - cujo somatório compreende o valor da causa -, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
/STJ.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por P V R, contra decisão
unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial que interpusera e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49580578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:19:47
Código de Controle do Documento: 4d6a25a9-9d32-4450-b64d-8462fba85c7c

de divórcio cumulada com partilha de bens, ajuizada por M M R S,
Ação:
ora agravada, em face do ora agravante, seu ex-cônjuge.
julgou "PROCEDENTE o pedido quanto a partilha de bens e
Sentença:
parcialmente procedente o pedido contraposto" (e-STJ fl. 1.733), fixando, entre
outros pontos, os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) para a parte
autora, ora agravada, e em 80% (oitenta por cento) para o requerido, ora
agravante, bem como retificando o valor da causa "para constar 2.715.567,00" (e-
STJ fl. 1.734).
deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora
Acórdão:
agravante, determinando que, "ante o princípio da causalidade, e considerando
que a ação foi julgada procedente em parte, sendo procedente em 2/3 dos
pedidos da inicial, a parte ré deve arcar com 70% das verbas de sucumbência" (e-
STJ fl. 1.817), bem como alterando o valor da causa para "R$2.742.639,28" (e-STJ
fl. 1.809), nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.802):

APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. Sentença que determinou a
partilha dos bens adquiridos na constância do casamento. Regime de comunhão
parcial de bens. Insurgência do réu. Data da separação. Separação de fato que
pressupõe a perda do animus familiae e da coabitação. Precedentes do STJ. Parte
autora que teria, um mês antes de conseguir uma autorização judicial de separação
de corpos, firmado um contrato de locação em imóvel distante do apelante.
Relacionamento entre as partes que apresentava traços de violência física e
psicológica. Evidente perda de anseio pela preservação do matrimônio, mesmo
antes da concreta retirada do antigo lar conjugal. Inalteração da data reconhecida.
Valor da causa. Inteligência do art.292, inciso VI, e § 3o do CPC. Soma dos valores
dos bens. Consideração do valor venal dos imóveis, ou do valor da avaliação. Laudo
pericial. Correção do valor entendido pela sentença recorrida. Partilha de valores
repassados ao filho do casal, com o objetivo de esvaziar a conta, até a data da
separação de fato. Partilha de ações em bolsas de valores em 50% a cada uma das
partes, desde que as ações tenham sido adquiridas na constância do matrimônio.
Partilha dos dividendos angariados também após a separação de fato. Efetivação da
partilha como termo final à contagem e posterior partilha ou ressarcimento dos
dividendos. Inversão das sucumbências. Parcial acolhimento. Sentença que julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial. Improcedência do pleito por
alimentos provisórios. Parte autora vencedora em dos pedidos. Proporção de 70% à
parte ré e 30% à parte autora que se mostra adequada, respeitando o princípio da
causalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

alegou, além da existência de dissídio jurisprudencial,
Recurso especial:
violação dos arts. 85, §§1o, e 2o, e 292, II, e §3o, do CPC, sustentando, em síntese,
que: (i) o valor da causa foi atribuído de forma equivocada, com "a aplicação de
diferentes métodos de valoração para bens distintos — como a utilização do valor
venal para determinados imóveis e a realização de perícia para outros" (e-STJ fl.
1.828) -; (ii) os honorários sucumbenciais deveriam ser invertidos, pois a recorrida,
ora agravada, teria agido de má-fé.
Documento eletrônico VDA49580578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:19:47
Código de Controle do Documento: 4d6a25a9-9d32-4450-b64d-8462fba85c7c

o TJ/SP inadmitiu o recurso, o que
Prévio juízo de admissibilidade:
ensejou a interposição de agravo em recurso especial.
da lavra do I. Subprocurador-Geral Mauricio Vieira
Parecer do MPF:
Bracks, opina pelo não provimento do agravo em recurso especial.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão agravada:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, conforme a ementa que
se segue (e-STJ fl. 1.974):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 568/STJ.​ REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Ação de divórcio cumulada com partilha de bens.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo,
sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e,
subsidiariamente, pelo da causalidade.
3. A aplicação da causalidade e a justa distribuição das despesas e dos honorários
resulta na imputação da responsabilidade a quem tornou necessário o processo ou
quem seja responsável pela causa superveniente que ensejou sua extinção. Súmula
568/STJ.
4. A Corte
levando em consideração as particularidades processuais
a quo,
determinou que a parte ré, ora agravante, deve arcar com 70% (setenta por cento)
das verbas de sucumbência - entendimento cuja modificação demandaria o
reexame de fatos e provas, atraindo, por consequência, a incidência da Súmula 7
/STJ.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto ao valor dos bens a serem
partilhados - cujo somatório compreende o valor da causa -, exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.

nas razões do presente recurso, a parte agravante
Agravo interno:
reitera as razões do recurso especial, bem como defende, em síntese, que: (i) a
decisão não se funda na rediscussão de fatos, mas na correta aplicação dos
princípios da causalidade e proporcionalidade na fixação dos honorários
sucumbenciais; (ii) a jurisprudência do STJ orienta a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo
da causalidade; (iii) "a insurgência do agravante quanto ao valor da causa não se
refere a uma mera rediscussão sobre os valores individualizados dos bens" (e-STJ
fl. 1.984); (iv) a insurgência refere-se à metodologia empregada para a atribuição
do valor da causa, alegando aplicação de diferentes métodos de valoração para
bens distintos, o que não exige reexame de provas, mas revisão da adequação da
norma legal; (v) "A materialidade da divergência, ainda que se entenda por uma
falha formal mínima no cotejo, deveria ensejar a análise do mérito por esta Corte
Documento eletrônico VDA49580578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:19:47
Código de Controle do Documento: 4d6a25a9-9d32-4450-b64d-8462fba85c7c

Superior, cuja missão precípua é a uniformização da jurisprudência nacional" (e-STJ
fl. 1.985); (vi) não incidem os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante os seguintes
fundamentos: (i) incidência da Súmula 568/STJ; (ii) incidência do óbice da Súmula 7
/STJ; (iii) ausência de realização do necessário cotejo analítico.
Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
.
decisum

- Da Súmula 568 do STJ
A decisão agravada consignou que o decidido pelo Tribunal local está de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência
objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo
princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade, bem como que
a aplicação da causalidade e a justa distribuição das despesas e dos honorários
resulta na imputação da responsabilidade a quem tornou necessário o processo ou
quem seja responsável pela causa superveniente que ensejou sua extinção.
Para isso trouxe os seguintes precedentes: REsp 1.836.703/TO, Terceira
Turma, DJe
e AgInt no REsp 1.849.703/CE, Quarta Turma, DJe de
15/10/2020
.
2/4/2020
Ressalta-se que a aplicação da Súmula 568/STJ somente é devidamente
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da distribuição das verbas
de sucumbência, bem como quanto ao valor dos bens a serem partilhados - cujo
Documento eletrônico VDA49580578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:19:47
Código de Controle do Documento: 4d6a25a9-9d32-4450-b64d-8462fba85c7c

somatório compreende o valor da causa -, sem que fosse necessário o reexame de
fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
A parte agravante não apresentou adequadamente o dissídio
jurisprudencial, devido à ausência de cotejo analítico entre os julgados, sendo
certo, que para a demonstração da divergência não basta apenas a transcrição de
ementas.
Isso porque, para que se tenha por configurada a divergência, é
necessário que haja uma análise aprofundada e exaustiva dos arestos, de modo a
demonstrar que o acórdão do Tribunal local foi proferido de maneira análoga ou
similar a outros julgados.
Ainda, é necessário que a parte agravante faça uma análise mais
apurada dos acórdãos, de forma a comparar os fundamentos adotados por cada
órgão para fazer a demonstração da divergência. Logo, é premente que o
agravante apresente o cotejo entre os acórdãos, evidenciando, assim, a
divergência jurisprudencial, o que não ocorreu na espécie.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA49580578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:19:47
Código de Controle do Documento: 4d6a25a9-9d32-4450-b64d-8462fba85c7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.895.210 / SP
Número Registro: 2025/0108455-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10382198020158260506 10423665220158260506
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P V R
ADVOGADOS : LUIZ GILBERTO BITAR - SP041256
LUIZ ARTHUR TEIXEIRA QUARTIM BITAR - SP230748
AGRAVADO
: M M R S
ADVOGADOS : RICARDO IBELLI - SP139227
VIVIANE CRISTINA IBELLI PINHEIRO - SP321221
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P V R
ADVOGADOS : LUIZ GILBERTO BITAR - SP041256
LUIZ ARTHUR TEIXEIRA QUARTIM BITAR - SP230748
AGRAVADO
: M M R S
ADVOGADOS : RICARDO IBELLI - SP139227
Documento eletrônico VDA50542073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:15
Código de Controle do Documento: 65bbcab6-1fc9-430c-b8a6-73112737088a

VIVIANE CRISTINA IBELLI PINHEIRO - SP321221
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:15
Código de Controle do Documento: 65bbcab6-1fc9-430c-b8a6-73112737088a